Tribunal: TJBA
Processo: 8051232-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051232-28.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PROMAC INDUSTRIAL - PRODUTOS DE METAIS LTDA

Advogado(s)
:
RENE SILVA DA COSTA

10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA 166 DO STJ. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF. ADC 49. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal consiste na legalidade da cobrança de ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em diferentes unidades da federação.

2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 166, estabelece que “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49 e do ARE 1.255.885/MS (Tema 1099 da Repercussão Geral), fixou a tese de que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, ainda que em operações interestaduais, diante da ausência de transferência de titularidade.

4. Eventuais alegações quanto à inexistência de trânsito em julgado da ADC 49 restam superadas, pois o STF rejeitou os embargos de declaração, com a lavratura da certidão de trânsito em julgado em 26/03/2024.

5. Por estar em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da Sentença impugnada.

6.
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA